Tribunal: TJMT
Processo: 1050396-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050396-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 821.226.442-49 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), LUCIMER COELHO DE FREITAS - CPF: 424.119.121-53 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – CONDENAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR
INVALIDEZ PERMANENTE – NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA
–

SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A sentença se mostra
extra petita
quando o pedido é julgado em dissonância com a causa de pedir.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (DAMS) ajuizada por GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) com correção monetária, pelo INPC, da data do sinistro, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art
. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega julgamento
extra petita
em razão da afirmação de que inexiste nos autos pedido certo e determinado de condenação ao pagamento de indenização por invalidez permanente.

Requer a cassação do
decisum,
o retorno dos autos ao juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 141445201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança,
o
reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS
.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 13/08/2020 (
Num. 141445156). Acostados aos autos, comprovantes fiscais das despesas havidas (Num. 141445150; Num. 141445170 – pág. 22), Atestado de Atendimento, Relatório Médico (Num. 141445153) e Laudo Pericial Judicial (Num. 141445188).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega julgamento
extra petita
ao argumento de que inexiste nos autos pedido certo e determinado de condenação ao pagamento de indenização por invalidez permanente.

O CPC, em seus artigos
141 e 492, estabelece:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O juiz, ao prolatar a sentença, deve limitar-se aos pedidos
constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (
extra petita
).

No caso em tela, a
exordial claramente insta unicamente pela procedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT – DAMS, visando reembolso de montante gasto em razão da ocorrência de acidente de trânsito (Num. 141444237 – pág. 02 e 70).

Assim, existe
julgamento
extra petita
, porquanto busca o autor a satisfação de seu direito ao reembolso de quantia despendida no atendimento aos danos decorridos por acidente de trânsito coberto por Seguro Obrigatório (DPVAT) e não indenização por eventual invalidez. Destoa, portanto, desta forma, o fundamento utilizado pelo julgador singular na concessão do direito buscado e discutido nos autos (Num. 141445161 – pág. 01; Num. 141445170 – pág. 21).

Diante do exposto,
desconstituo a sentença. Determino o
retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022